Tribunal: STF
Processo: ARE 763300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. IRREGULARIDADE FORMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.9.2012.



    Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a nomeação no cargo de Conselheiro, exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Razões recursais que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF: "A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada."



    Agravo regimental conhecido e não provido.